Tribunal: STF
Processo: RE 1346572
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:



    "AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO ART. 557, CAPUT, DO CPC. IMPUTAÇÃO DE REGRA DO TRIBUNAL LOCAL.



    1. Estando o recurso em confronto com a jurisprudência firmada nas Cortes Superiores, bem como deste Tribunal, é lícito ao relator negar seguimento de plano ao recurso, nos termos do artigo 557, caput, do CPC.



    2. Por se tratar de norma em branco, a referência contida no art. 511, caput, do CPC, remete a instituição de taxas à lei local (inteligência do art. 145, II, da CC).



    3. Não merece conhecimento o agravo interposto sem o recolhimento do preparo previsto na legislação estadual pertinente (Tabela I, número 2 da Lei n° 14.376/2002) (precedentes do STJ e desta Corte).



    AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO”.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a e d, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 22, I, e 145, II, da CF. Sustenta que: (i) o Tribunal a quo legitimou a cobrança de uma taxa judiciária sem que haja qualquer serviço público prestado; (ii) o agravo interposto com fulcro no art. 557, § 1º, do CPC/1973 tem apenas natureza integrativa, não possuindo caráter recursal; (iii) a cobrança de um novo preparo representaria “bis in idem” em relação ao preparo já pago para a interpretação do recurso de apelação; (iv) ao exigir o recolhimento de preparo para interposição de agravo legal, o acórdão recorrido acabou por invadir a competência legislativa da União; (v) ao julgar deserto o recurso, o acórdão recorrido validou lei local nitidamente em confronto com a lei federal.



    3. A pretensão recursal não merece prosperar. No caso dos autos, o Tribunal de origem apenas decidiu sobre questão legal (deserção), bem como sobre os pressupostos de admissibilidade de recurso de sua competência, não havendo questão constitucional a ser examinada. Confira-se trecho do acórdão recorrido:



    “[...]



    Assim sendo, a redação do artigo acima é bastante clara, não fazendo menção a recurso específico (apelação cível, agravo de instrumento ou outro), nem acerca do grau de jurisdição a que ele se refere (se remetido ao segundo grau ou aos tribunais superiores), sendo obrigatória a comprovação do preparo devido, simplesmente, quando exigida pela lei pertinente.



    […]



    O citado artigo, como visto, diz que, uma vez exigido o preparo, por lei, ele deve ser pago, sob pena de deserção.



    A Lei estadual n° 14.376/02 prevê, em seu art. 1°, que "as custas processuais e emolumentos (…) são cobrados e recolhidos de acordo com este Regimento, não se permitindo (...) qualquer outro fundamento para a cobrança de situação não previstas nas respectivas tabelas.



    [...]



    Outrossim, apesar das relevantes considerações apresentadas pelo banco recorrente, saliento que a questão pertinente à cobrança de preparo recursal, alcança os preparos fixados pelo Tribunal ou lei local, reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta Corte […]”.



     4. Ademais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598.365, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo a pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais. A ofensa à Constituição, se existisse, seria meramente indireta ou reflexa. No mesmo sentido, confira-se o julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DA COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL DIVERSO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FATO GERADOR. PRÉVIA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 855.132-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia)



    5. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso.



    Publique-se.



          Brasília, 27 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator